Tribunal: TJES
Processo: 0003518-79.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003518-79.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e outros

APELADO: ADAIANE BASSINI MASIOLI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0003518-79.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
:
RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A, SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO
:
ADAIANE BASSINI MASIOLI, PAULO ANTONIO PINTO BRAGA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - PR25814-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES26631-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO.
REJEITADAS. MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

2
.
Quando for possível compreender a irresignação recursal e as razões do combate ao
decisum
vergastado, caracterizada está a dialeticidade do recurso.

3
.
Incidem as normas do CDC nos contratos que seguem a sistemática da Lei 9.514/97, desde que configurada a relação de consumo e não haja confronto com as normas relacionadas à alienação fiduciária de coisa imóvel. Precedentes do STJ.

4.

O entendimento firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema 1.095, não se aplica à rescisão contratual de compra e venda de imóvel em virtude do inadimplemento por parte do vendedor. Precedentes deste eg. TJES.

5
.
Ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, não é possível submeter desmedidamente o consumidor a tais imposições, sob pena de violação da normativa de proteção do consumidor.

6
.
Caracterizado o inadimplemento exclusivo do vendedor, correta a sentença que rescinde o contrato de compra e venda, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos.

7
.
Em caso de rescisão motivada por ato atribuível ao comprador, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. Precedentes.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003518-79.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL
(198)
APELANTE
: RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A, SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO
: ADAIANE BASSINI MASIOLI, PAULO ANTONIO PINTO BRAGA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - PR25814-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO ANTONIO PINTO BRAGA - ES26631-A

V O T O

Consoante relatado, as apelantes se insurgem em face da r. sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e, consequentemente, condenou à restituição da integralidade dos valores pagos pelo comprador, de forma imediata.

Sustentam as apelantes, para tanto, que: (i) os contratos de compra e venda com alienação fiduciária são irretratáveis e regidos por lei especial, motivo pelo qual não seria possível a resilição ou a resolução do contrato por iniciativa do devedor inadimplente; (ii) que é lícita a retenção de parte dos valores pagos pelos ora apelados, não havendo ilegalidade da cláusula contratual que assim dispõe; (iii) que a restituição dos valores deve ser de maneira parcelada; e, por fim, (iv) que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Pois bem.

Preliminarmente
, cumpre esclarecer que, no caso vertente, não se verifica o suposto trânsito em julgado da demanda, uma vez que a oposição de embargos de declaração interrompeu o prazo para interposição do recurso de apelação, na forma do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Destaque-se que, embora o Juízo
a quo
tenha concluído por “não conhecer” os embargos de declaração, da decisão se depreende que, em verdade, examinou o mérito dos aclaratórios e concluiu pela inexistência dos vícios alegados.

A celeuma a respeito da distinção entre os juízos de admissibilidade e de mérito dos embargos de declaração não é novidade no campo jurídico e decorre do fato de os declaratórios serem recurso de fundamentação vinculada, ou seja, que somente podem veicular os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é válido salientar que, consoante o escólio do Eminente Ministro Luiz Fux, a admissibilidade dos declaratórios depende, além da sua tempestividade, tão somente da indicação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. I, p. 866).

Uma vez examinado se o
decisum
embargado incorre ou não nos vícios apontados, tal julgamento se circunscreve ao campo do mérito recursal, consoante se depreende também da jurisprudência do c. STJ, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado
. (...) 3.
Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Assim,
rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal
.

Em seguida, também merece ser afastada a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, uma vez que é possível depreender das razões recursais a irresignação deduzida e o combate aos fundamentos que sustentam o
decisum
vergastado, sendo esta circunstância suficiente para se aferir o diálogo estabelecido entre a apelação e a sentença, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013762-86.2017.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023)

Assim, rejeita-se também esta
preliminar
de ausência de dialeticidade
.

Por fim, ainda em sede
preliminar
, também se rejeita a tese de que o recurso seria inexistente, sob o argumento de que há indicação errônea do número da OAB do advogado substabelecente e de que os substabelecimentos constantes dos autos são meras cópias simples.

Isso porque, não bastasse a extemporaneidade da referida alegação, que se refere não apenas à interposição do presente recurso, mas a diversos atos praticados na origem, é cediço que “é desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes (STJ, EREsp 725.740/PA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2009, DJe 08/02/2010).

Deve-se, assim, recusar o formalismo exacerbado suscitado pelos apelados, conforme entendimento exarado por este Sodalício em casos semelhantes, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUSENTE VIA ORIGINAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1-
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade

(TJES, Agravo de Instrumento nº 056199000151). 2-
Diversamente do que ocorre quando não se apresenta procuração nos autos,
o simples fato de a referida peça se tratar de cópia, e não de original, não impede o regular trâmite do feito e, por óbvio, não conduz à extinção do processo, seja porque, no caso em tela, a parte ex adversa e o Juiz não suscitaram a inidoneidade do referido documento, seja porque, dada à ausência de óbice à juntada de reprodução do mandato, sua autenticação pode até ser dispensada, porquanto se presume verdadeira a peça
. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 050180012994, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, j. 09/08/2021, p. 26/08/2021)

Superadas as preliminares, passo, então, a analisar o
mérito recursal
.

De início, destaco que, como bem assentado na r. sentença, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à hipótese, uma vez que o fato de o contrato estar amparado por pacto de alienação fiduciária não afasta a aplicação da normativa de proteção do consumidor, desde que configurada relação de consumo e desde que não haja confronto com as normas
relacionadas à alienação fiduciária de coisa imóvel
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.005.760/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. MULTAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nos contratos que seguem a sistemática da Lei 9.514/97, desde que configurada a relação de consumo e não haja confronto com as normas relacionadas à alienação fiduciária de coisa imóvel. Precedentes do STJ
. II - À luz do entendimento do STJ e do CDC caracterizado o inadimplemento exclusivo do vendedor, correta a sentença que rescinde o contrato de compra e venda, determina a restituição integral dos valores pagos e faz incidentes multas contratuais mesmo que previstas apenas para o caso de inadimplemento do consumidor. Súmula 543 e Tema 971 STJ. III - Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0025111-76.2019.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023)

In casu
, a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel tem natureza consumerista, uma vez que se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, previstos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como porque resta configurada a vulnerabilidade técnica e informacional dos autores em face dos réus.

Além disso, consoante jurisprudência do c. STJ, “
as disposições da Lei n.º 9.514/97, que disciplinam a alienação fiduciária na compra e venda de imóvel, só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos, uma vez que (...) foi a incorporadora que deixou de entregar a infraestrutura no prazo prometido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.005.760/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

É dizer, conquanto o Tribunal da Cidadania tenha decidido, no julgamento do Tema 1.095, que, em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, observará o disposto na Lei nº 9.514/97, e não no CDC, necessário realizar
distinguishing
em relação ao caso vertente, que versa sobre inadimplemento por parte da vendedora, e não do comprador/devedor.

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que a resilição contratual pretendida pelos apelados decorreu de conduta atribuível às apelantes, uma vez que incorreram em atraso excessivo na assinatura da escritura pública, por quase um ano, conforme se depreende dos documentos às fls. 60/66.

Diante disso, incide, na hipótese dos autos, o disposto na Súmula 543 do STJ, segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)”.

No mesmo sentido, a farta jurisprudência desta Corte de Justiça exarada em casos similares, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral e imediata dos valores pagos pelo(s) compromissário(s) comprador(es)
. 2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. 3. O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026092-08.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 21/07/2023)

Destaque-se também que a irretratabilidade e a irrevogabilidade previstas contratualmente não tem o condão de afastar a possibilidade de resilição do contrato por parte do consumidor, em caso de culpa do vendedor, sob pena de submeter a parte vulnerável da relação a desvantagem excessiva e abusiva,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DA EMPRESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE INAPLICÁVEIS – CHUVAS FORTES NA REGIÃO – FORTUITO INTERNO – MORA RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE – CULPA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ab initio, ex officio, não deve ser conhecida a segunda apelação interposta, visto que sobre a mesma incide o fenômeno da preclusão consumativa. 2. A então autora ingressou com a presente ação de rescisão contratual c/c restituição objetivando rescindir o contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária firmado com a requerida, ora apelante, em razão de mora injustificada da empresa de mais de um ano na entrega do empreendimento, com a consequente restituição das parcelas pagas. 3.
Quanto à aduzida necessária irrevogabilidade do contrato de compra e venda firmado, é necessário ressaltar que um contrato decorre primordialmente da manifestação de vontade das partes (autonomia privada e liberdade de contratar), se submetendo a alguns princípios, dentre os quais o da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), que tem como fundamentos a necessidade de segurança jurídica nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes. 4. Embora a avença possua força obrigatória, a rescisão e a revisão contratual são plenamente possíveis, mitigando-se o pacta sunt servanda em situações excepcionais, tais como a existência de cláusulas abusivas, o desequilíbrio financeiro/onerosidade excessiva, notadamente em observância à função social dos contratos e à boa-fé objetiva. 5. Desse modo, ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, não é possível submeter desmedidamente o consumidor a tais imposições. Nesse sentido, a jurisprudência entende que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em contrato de compra e venda não impede o desfazimento do negócio por descumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, por culpa do vendedor
. 6. No tocante à alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior, a simples ocorrência de fatos previsíveis como chuva, greve, falta de mão de obra, por sua própria previsibilidade, constituindo, em verdade, fortuito interno, devendo serem considerados pelas construtoras/imobiliárias no momento de anunciar ao consumidor o prazo para a entrega do imóvel ou de obras de infraestrutura, atendendo aos princípios de informação e transparência que devem reger as relações de consumo. 7. Sendo evidenciada a culpa da apelante no desfazimento do negócio em razão do atraso na entrega do empreendimento, deve ser aplicado o referido precedente, devolvendo-se integral e imediatamente o quantum pago pela consumidora apelada (Súmula nº 543 do STJ). 8. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014379-36.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/01/2024)

Por fim, diferentemente do que sustentam as apelantes, o termo inicial dos juros de mora não se dá com o trânsito em julgado, uma vez que a hipótese dos autos é de rescisão por culpa da vendedora, e não do comprador, caso em que os juros de mora incidem a partir da citação (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026092-08.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 21/07/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
os honorários sucumbenciais
para 12% do valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.